Tribunal: TJDFT
Processo: 0720281-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0720281-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDREA CRISTINA SANTOS MARTINS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 155338019, proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0719390-20.2022.8.07.0018 ajuizado por ANDREA CRISTINA SANTOS MARTINS. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e determinou a remessa dos autos à contadoria para cálculo do montante devido à Agravante a título de benefício alimentação, nos seguintes termos: [...] Primeiramente, indefiro todos os pedidos de suspensão do feito por não haver fundamento legal para tanto. No mais, verifico que as partes se controvertem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do débito reclamado nos autos em epígrafe. Da análise do presente caso, verifico que a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020). Ou seja, em momento posterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 3/03/2020, sendo, pois, por ela alcançada, não havendo que se falar, assim, em aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito no REsp 1495146, como pretende fazer crê o executado. Ressalte-se, ainda, que no dia 08/12/2021 foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021, cujo artigo 3o unifica a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. Aludido dispositivo constitucional encontra-se assim redigido: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Com isso, a partir da publicação da emenda, os encargos moratórios passaram a ter nova sistemática, com a incidência única da SELIC, pois o índice abarca correção monetária e juros, consoante amplamente reconhecido pelos tribunais superiores, inclusive no REsp1495146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça), segundo o qual todas as normas acerca de juros e correção monetária incidem a partir da sua vigência. De igual modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que nova sistemática de correção monetária alcança as situações jurídicas em curso, sendo vedada apenas a sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Neste sentido, mutatis mutandis, o seguinte julgado: Ementa: Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Índices aplicáveis para a correção monetária de débitos trabalhistas. Inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos temporais da decisão. 1. Ação direta em que se alega a inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991, que entrou em vigor em 01.03.1991 e determina que os débitos trabalhistas sejam corrigidos: (i) pela variação do BTN Fiscal, no período compreendido entre o vencimento da obrigação e 31.01.1991; e (ii) pela Taxa Referencial Diária (TRD), após essa data. 2. As normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução. Precedente: RE 211.304, redator para acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 29.04.2015. 3. Ao estabelecer os índices para a correção monetária de débitos de natureza trabalhista, o dispositivo impugnado determinou sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Assim, afetou direitos adquiridos sob a vigência de lei anterior, violando o art. 5o, XXXVI, da Constituição. 4. Procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991. Modulação temporal dos efeitos da decisão, a fim de que somente se aplique aos cálculos homologados a partir da data de publicação da ata de julgamento. Tese: “Lei que estipula índices de correção monetária a serem aplicados a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor viola a garantia do direito adquirido”. (ADI 1220, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 12-03-2020 PUBLIC 13-03-2020). Por isso, preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observados os seguintes parâmetros: 1. até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021; 2. Limitação do débito às parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997. Após intimem-se as Partes para ciência dos cálculos apresentados. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Adote a Serventia as diligências pertinentes. Nas razões recursais, o agravante delimita que “no que importa”, a decisão agravada aplicou o IPCA-E como índice de correção deixando de observar a preclusão e a coisa julgada; defende a necessidade de a correção dos valores pela Taxa Referencial – TR, em obediência à coisa julgada. Em seus fundamentos estende que ocorrida violação à coisa julgada e da preclusão in casu; necessidade de distinção na aplicação do julgamento do STJ para preservação da coisa julgada; obrigatoriedade de tramitação da ação rescisória para obediência ao princípio da segurança jurídica; erro no percentual fixado a títulos de juros moratórios e correção monetária e na aplicação da taxa Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC sem prejuízo à metodologia do período anterior. Aduz que a r. decisão recorrida afastou o índice de correção monetária fixado pelo título executivo, e, portanto, necessário o reconhecimento da violação à coisa julgada, para a devida aplicação da Taxa Referencial – TR. Defende que mesmo declarada a inconstitucionalidade da aplicação da TR pelo STF não tem o julgado efeitos vinculantes contra coisa julgada anterior; sendo necessária a adequada ação rescisória para revisão da decisão transitada em julgado que aplicou a TR como índice de correção, uma vez que a ação rescisória ajuizada pelo sindicato restou improcedente. Entende que impugnação apresentada pelo executado deve ser acatada, pois, fundamentou-se na coisa julgada existente, respeitou o decidido e aplicou o índice da TR como atualização do cálculo dos valores a serem pagos. Requer a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1170 do STF, no entanto não apresentadas as razões. Aduz que a urgência de concessão do efeito suspensivo ao presente recurso se faz presente para evitar o a expedição de requisitório. Assim, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o cumprimento da r. decisão recorrida; a suspensão do processo até fixação do Tema 1170 do STF; e, no mérito, o provimento integral do agravo para fixação da TR como índice de correção monetária e a correção da forma de aplicação da SELIC e a condenação do agravado em honorários sucumbenciais sobre o valor do excesso da execução. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que o presente Agravo de Instrumento dispensa o recolhimento de preparo, na forma do § 1o do art. 1.007, e a juntada de cópia dos documentos listados nos incisos I e II do art. 1.017, todos do Código de Processo Civil – CPC. Conforme o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos que não tenham impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Verifica-se que tanto no presente recurso como na impugnação ao cumprimento de sentença, o agravante requereu a suspensão do processo por força da obrigatoriedade de se aguardar a fixação do Tema 1.170 STF, no entanto deixou de apresentar a devida argumentação. Ainda assim, restou indeferido o pedido de suspensão pelo Juízo de Primeiro Grau. Dessa forma, percebe-se que o agravante não indicou os vícios de atividade e de juízo supostamente existentes na decisão que justifiquem o acolhimento destes requerimentos. Assim, não considero supridos os requisitos do art. 1.016, incs. II e III, do CPC: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: [...] II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; Com efeito, a motivação adequada pela parte interessada não se restringe ao momento inicial do processo, devendo estar presente em todas as suas manifestações. Trata-se do princípio da dialeticidade. A respeito, Araken de Assis explica: Entende-se por princípio da dialeticidade o ônus de o recorrente motivar o recurso no ato de interposição. Recurso desprovido de causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, de invalidação ou de integração do ato impugnado, à semelhança da petição que forma o processo, ou através da qual partes e terceiros deduzem pretensões, in simultaneo processu, revela-se inepto. É inadmissível o recurso desacompanhado de razões. (...) [ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-2.14. Acesso em: 20 jan. 2023] De fato, se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. Esse cenário de troca de ideias e de dialética é instrumental para a preponderância da razão. Não basta, evidentemente, a exposição de qualquer fato e de qualquer direito, ou de motivação geral. É necessária correlação entre os fundamentos da decisão atacada e os que embasam o pedido de reforma. Busca-se impedir uma dissociação entre o que se decide e o que se pretende, o que terminaria por quebrar o diálogo entre as partes e o juiz. A inobservância do princípio da dialeticidade só pode ter um resultado: o não conhecimento do recurso, porquanto inviável oportunizar à parte, que deveria praticar determinado ato sob prazo certo, a complementação e inclusão de novos motivos, o que confrontaria a própria concepção de preclusão consumativa. Apenas a título de esclarecimento, destaque-se que a determinação de suspensão dos processos que versam sobre a mesma matéria, não restou mantida pelo STF quando da impetração RE 1.317.982 repercussão geral, de forma que inexiste, neste momento, motivo para suspensão do feito até de decisão com efeito vinculante pela Excelsa Corte. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, CONHEÇO PARCIALMENTE o presente recurso limitando a análise do presente recurso quanto a forma de aplicação dos índices de correção e dos percentuais fixados a título de juros moratórios. No mais, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). O art. 1o-F da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997[1], com a nova redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, dispõe que o índice a ser aplicado nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, é aquele aplicado à caderneta de poupança – denominada TR. No entanto, essa regra foi declarada inconstitucional no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 4.357/DF e 4.425/DF, por ter o Excelso Supremo Tribunal Federal – STF entendido que tal índice não reflete a variação de preços da economia, não sendo capaz de fazer a correta atualização monetária. E, sobre a validade do citado art. 1o-F, o Excelso STF reconheceu a Repercussão Geral no RE n. 870.947/SE e fixou o Tema 810: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (destaque nosso). A aplicação desse entendimento a decisões anteriores que com ele conflitam, no entanto, depende da interposição de recurso próprio ou da propositura de ação rescisória, nos termos do Tema 733, fixado pelo Excelso STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462/SP em sede de Repercussão Geral.[4] O Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, por sua vez, no julgamento do Recurso Especial n. 1.495.146/MG, confirmou a inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 e especificou os índices de correção monetária que devem ser adotados nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. Confira-se o Tema Repetitivo 905, fixado na ocasião: 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. [...] 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. [...] 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [...] 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. (destaques nossos e no original). Cumpre registrar, ainda, que as teses supracitadas foram consolidadas, sem modulação dos efeitos, em 3/3/2020 (conclusão do julgamento dos embargos de declaração no STF) e em 13/9/2018 (com a conclusão do julgamento do REsp n. 1.495.149/MG no STJ). Noutro giro, a alegação da necessidade de correção da forma de aplicação da taxa SELIC, não prospera, porquanto se verifica não estar aplicada sobre valores já corrigidos e somados aos juros, de modo que não há possibilidade de repetição do débito. Em consonância com entendimento desta Eg. Corte, há determinação, pelo Juízo de Primeira Instância, para “a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021”. Nesse sentido, destaco o julgado desta Eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NO RE 870.947/SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 30/6/2009. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. [...] 8. Assim, é possível, em cumprimento de sentença, adotar índice de correção monetária diverso do estabelecido no título judicial para as condenações contra a Fazenda Pública, quando fixado na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei11.960/2009 (aplicação da TR), reputado inconstitucional pelo STF, em sede da repercussão geral, no RE 870.947/SE. 9. No caso, o título exequendo determinou correção monetária pela TR. Dessa forma, reputa-se possível e adequada a substituição do referido índice, declarado inconstitucional pelo STF, pelo IPCA-E, a partir de 30/09/2009. Contudo, a partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, 9 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. 10. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1667791, 07392990520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) Quanto aos percentuais fixados a título de juros, o art. 12, inciso II, da Lei n. 8.177, de 1 de março de 1991, com a nova redação dada pelo art. 1o da Lei no 12.703, de 7 de agosto de 2012, dispõe que a remuneração por juros será de 0,5% (meio por cento) ao mês enquanto a Taxa SELIC for superior a 8,5% (oito e meio por cento). Art. 12. Em cada período de rendimento, os depósitos de poupança serão remunerados: [...] II - como remuneração adicional, por juros de: a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento); ou b) 70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, nos demais casos. O Excelso STF ao julgar a Repercussão Geral no RE n. 870.947/SE e fixar o Tema 810, de fato reconheceu a constitucionalidade da aplicação da TR como percentual dos juros moratórios: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (destaque nosso). No entanto, a aplicação desse entendimento a decisões anteriores que com ele conflitam depende da interposição de recurso próprio ou da propositura de ação rescisória, nos termos do Tema 733, fixado pelo Excelso STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462/SP em sede de Repercussão Geral.[2] Ainda, o Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, por sua vez, no julgamento do Recurso Especial n. 1.495.146/MG, especificou os índices de correção monetária e o percentual dos juros moratórios que devem ser adotados nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. Confira-se o Tema Repetitivo 905, fixado na ocasião: 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. Vale citar ainda que, a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos, primeiro, ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória, (compreendendo o período de tempo entre o dano efetivo ou o ajuizamento da demanda e a imputação de responsabilidade à Administração Pública), de modo que a atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional; e, segundo, na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor (compreendendo o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento), sendo realizado novo cálculo[3]. No mais, considerando que o trânsito em julgado do título executivo de que trata esse agravo de instrumento ocorreu no dia 11/3/2020, depois do exame de Agravos em Recurso Especial, observa-se que, em princípio, as citadas teses vinculantes (Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ) são aplicáveis ao caso, o que, nesse juízo superficial, afasta a probabilidade de provimento do recurso. Ainda, conforme entendimento já perfilado acerca da matéria, em julgamento sob minha relatoria (Acórdão n. 1695451), os parâmetros de cálculo aplicados pelo Juízo de Primeira Instância se mostram adequados, porquanto, provavelmente restarão definidos da seguinte forma: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) julho/2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E; d) a partir de dezembro/2021: juros de mora e correção monetária: taxa SELIC Noutro giro, não está caracterizado o risco de dano, uma vez que o próprio Juízo de origem condicionou a remessa dos autos à Contadoria Judicial à preclusão da decisão recorrida. Desta feita, considerando que a interposição deste Agravo de Instrumento impediu, temporariamente, a ocorrência da preclusão, certo é que não haverá risco de levantamento até o trânsito em julgado do referido pronunciamento. Assim, não há risco decorrente da espera pelo julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 1 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] “Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.” (NR) (Vide ADIN 5348 - Decisão do STF declaração parcial de inconstitucionalidade)”. [2] Tema 933: “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).”. O c. Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do REsp Repetitivo n. 1.495.146/MG, além de confirmar a inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (com redação dada pela Lei n. 11.960/09) para fins de correção monetária, especificou os critérios aplicáveis nas diferentes hipóteses de condenações contra a Fazenda Pública [3] (Acórdão 1303515, 07113453220198070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).